Tribunal: STF
Processo: RE 859376
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito à utilização de vestimentas religiosas em fotos de documentos oficiais.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 953) contra acórdão que reconheceu o direito ao uso de hábito religioso em fotografia de documento oficial, restringindo o alcance da norma administrativa que veda a utilização de vestuário e acessórios que cubram parte da cabeça e do rosto na foto. 



    2. O fato relevante. Freira foi impedida de utilizar o hábito religioso em fotografia necessária à renovação da CNH.



    3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau considerou que a imposição de retirada da vestimenta constitui violação à liberdade religiosa e condenou a União e o DETRAN-PR a permitirem que todas as freiras do município possam retirar e renovar a CNH utilizando o hábito religioso. O TRF-4ª Região manteve a condenação.



    II. Questão em discussão



    4. O presente recurso discute se uma obrigação legal relacionada à identificação civil, imposta a todos, pode ser excepcionada pelo direito à liberdade religiosa.



    III. Razões de decidir



    5. A liberdade religiosa, assegurada pelo art. 5º, VI, da Constituição, é essencial para a garantia da dignidade humana, englobando o direito de crer e de viver em conformidade com a sua crença. A liberdade de culto assegura a manifestação pública da fé, inclusive a utilização de roupas e acessórios condizentes com o credo que se professa. 



    6. É verdade que a padronização das regras para emissão de documentos oficiais ajuda a reduzir fraudes e viabilizar a promoção da segurança pública e da segurança jurídica. Contudo, quando o vestuário/acessório relacionado a crença ou a religião não impedir a adequada identificação individual, a obrigação de retirá-lo em fotos de documentos oficiais restringe ilegitimamente o direito à liberdade religiosa. Nessa situação, a proibição viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a medida não se mostra necessária para atingir o fim que se pretende. 



    7. A dignidade humana impõe que se busque a adaptação razoável de medidas estatais sempre que produzirem um impacto desproporcional sobre determinados grupos. Dessa forma, o Estado tem o dever de, na medida do possível, ajustar a aplicação de suas políticas e normas para que não produzam discriminação indireta a grupos vulneráveis.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: É constitucional a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual, com rosto visível.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, VI e VIII.



    Jurisprudência citada: ADPF 811 (2021), Rel. Min. Gilmar Mendes.